Tribunal: TJSP
Processo: 1008320-08.2017.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária de nulidade de escritura pública c.c. cancelamento de registro imobiliário – Sentença de procedência para declarar o cancelamento do registro impugnado e adjudicar à autora o imóvel descrito na inicial – Gratuidade indeferida por este Tribunal, com determinação de recolhimento, sob pena de deserção – Não recolhimento pelo corréu Gildásio – Deserção reconhecida em relação

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária de nulidade de escritura pública c.c. cancelamento de registro imobiliário – Sentença de procedência para declarar o cancelamento do registro impugnado e adjudicar à autora o imóvel descrito na inicial – Gratuidade indeferida por este Tribunal, com determinação de recolhimento, sob pena de deserção – Não recolhimento pelo corréu Gildásio – Deserção reconhecida em relação ao apelo do corréu – Prova de pagamento apresentada pela autora – Inteligência dos artigos 319 e 320 do Código Civil – Adimplência do IPTU/2018 que, além de ser posterior ao ajuizamento da ação, não consta como requisito para outorga de escritura no instrumento particular de compromisso de compra e venda – Sentença mantida – Recurso do corréu Gildásio não conhecido e desprovido o da corré Janecássia.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964038
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008320-08.2017.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes GILDÁSIO
DA CRUZ DOS ANJOS, JANECÁSSIA GOMES BEZERRA e MARCELO BEZERRA, é
apelada FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso
do corréu Gildásio e negaram provimento ao recurso da corré Janecássia., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008320-08.2017.8.26.0008 -Voto no 10.423
2
Apelação Cível no 1008320-08.2017.8.26.0008
Apelantes: Gildásio da Cruz dos Anjos, Janecássia Gomes Bezerra e Marcelo Bezerra
Apelado: Fernanda Cristina de Oliveira
Comarca:São Paulo
Juiz 1o Grau: Adriana Bertier Benedito
Voto no 10.423
APELAÇÃO – Ação ordinária de nulidade de escritura
pública c.c. cancelamento de registro imobiliário –
Sentença
de
procedência
para
declarar
o
cancelamento do registro impugnado e adjudicar à
autora o imóvel descrito na inicial – Gratuidade
indeferida por este Tribunal, com determinação de
recolhimento,
sob
pena
de
deserção
–
Não
recolhimento
pelo
corréu
Gildásio
–
Deserção
reconhecida em relação ao apelo do corréu – Prova
de pagamento apresentada pela autora – Inteligência
dos artigos 319 e 320 do Código Civil – Adimplência do
IPTU/2018 que, além de ser posterior ao ajuizamento da
ação, não consta como requisito para outorga de
escritura no instrumento particular de compromisso de
compra e venda – Sentença mantida – Recurso do
corréu Gildásio não conhecido e desprovido o da
corré Janecássia.
Trata-se de apelações interpostas em face de sentença, às fls.
231/235, que julgou procedente o pedido principal e improcedente a
reconvenção, para adjudicar à autora o imóvel descrito na inicial,
valendo a r. sentença como título para registro, condenando os corréus
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios ao patrono da autora arbitrados, para cada uma dos réus,
em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Irresignado, recorre o corréu-reconvinte Gildasio, sustentando
que adquiriu o imóvel objeto da presente ação, formalizando escritura
pública e competente transcrição na matrícula; a autora não comprovou
o pagamento relativo à aquisição; a propriedade não foi transferida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008320-08.2017.8.26.0008 -Voto no 10.423
3
razão da inadimplência da autora e pretende o afastamento da sua
condenação aos ônus da sucumbência em razão de sua boa-fé (fls.
238/251).
Recorre também a corré Janecássia asseverando que jamais
recebeu o pagamento pela autora relativo à aquisição do imóvel; a
transferência do imóvel para o nome da autora não ocorreu em virtude
da inadimplência da parcela pactuada no valor de R$450.000,00 e das
parcelas do IPTU/2018.
Contrarrazões às fls. 275/281.
É o relatório.
Primeiramente, em que pese o inconformismo do coapelante
Gildásio, o caso é de não conhecimento do recurso, em função da
deserção, pela falta de recolhimento de preparo.
Após análise dos autos, infere-se que foram indeferidos os
benefícios da justiça gratuita ao coapelante Gildásio (fls. 283/284) e,
mesmo instado a recolher o preparo sob pena deserção, este deixou de
fazê-lo.
Feitas essas considerações, é imperioso reconhecer que o
apelo do corréu Gildásio é deserto, nos moldes do art. 1.007 do CPC 20151.
Passa-se à análise do recurso da corré Janecássia que,
intimada a recolher o preparo, efetuou seu recolhimento a fls. 288.
Em que pesem as razões recursais da corré, o apelo não
comporta provimento.
Infere-se dos autos que a autora firmou instrumento particular
de compromisso de compra e venda com Janecássia Gomes Bezerra e
Marcelo Bezerra para aquisição do apartamento no 61 do Edifício Vila
1 Art. 1.007. No ato de interposto do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido
pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008320-08.2017.8.26.0008 -Voto no 10.423
4
Real, situado na Rua Maniutuba, no 73, Tatuapé, São Paulo-SP, cujo preço,
R$500.000,00, seria pago da seguinte forma: R$10.000,00 no ato a título de
sinal e R$490.000,00 por ocasião da outorga da escritura de venda e
compra, em até 120 dias da assinatura do instrumento, ocorrida em 15 de
junho de 2016 (fls. 12/19).
Comprovou a autora o pagamento da parcela de
R$490.000,00 mediante recibo de quitação dado pelos promitentes-
vendedores em 22 de setembro de 2016, cuja validade não foi
impugnada pela apelante.
Assim, nos termos do art. 319 e 320 do Código Civil, foi dada
ao devedor prova do pagamento de sua obrigação, assinada por ambos
promitentes-vendedores, razão pela qual a quitação se mostra
suficientemente provada.
No tocante às parcelas do IPTU de 2018, também sem razão a
apelante, uma vez que, proposta a ação em junho de 2017.
Outrossim, o instrumento de fls. 12/19 não faz qualquer
menção ou exigência de pagamento de IPTU para a outorga da escritura
definitiva.
Isto posto, por conta da inércia no pagamento do preparo,
não se conhece do recurso do corréu Gildásio e nega-se provimento ao
recurso da corré Janecássia, majorando-se os honorários advocatícios
para 12% (art. 85, § 11, do CPC).
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator